Tribunal: CARF
Processo: 13807.005890/2010-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2023-02-13

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13807.005890/2010-92
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.395 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de dezembro de 2022
Recorrente
DEBORA REGINA GONÇALVES TAMIELLO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO.
NÃO OCORRÊNCIA.
Conforme sumulado pelo CARF (Súmula no 11), não se aplica a prescrição
intercorrente no processo administrativo fiscal.
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DA PEÇA IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 57, §3o do RICARF - faculdade do relator
transcrever a decisão de 1a instância - quando este registrar que as partes não
inovaram em suas razões de defesa.
DESPESAS MÉDICAS . COMPROVAÇÃO.
A dedução com despesas médicas somente é admitida se comprovada com
documentação hábil e idônea.
EMENTA

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13807.005890/2010-92
Fl. 62
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.395 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13807.005890/2010-92

Relatório
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 16-49.100 da 19a Turma da DRJ
em São Paulo/SP(1) (fls. 20 e segs.).
“Do Lançamento
O processo refere-se à notificação de lançamento de fls. 09/13 lavrada em face da
contribuinte acima identificada, em decorrência de procedimento interno de revisão de
Declaração Anual de Ajuste de Imposto de Renda Pessoa Física relativo ao exercício
2006, ano calendário 2005, por meio da qual foi exigido o seguinte crédito tributário:
(...)
De acordo com o contido na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, fls. 12, a
autoridade fiscal procedeu ao lançamento da seguinte infração abaixo relacionada:
Glosa de Dedução Indevida de Despesas Médicas – R$ 2.000,00 – para a prestadora
de serviços Marisa Lucchiari Lucas, uma vez que os comprovantes apresentados não
contemplam todos os requisitos essenciais previstos pelo art. 80 do RIR/99;
Da Impugnação
Transcorrido o prazo regulamentar para apresentação de defesa ou pagamento do débito
em epígrafe, a contribuinte apresentou manifestação tempestiva às fls. 02/05, anexando
documentos às fls. 09/13, alegando em síntese que:
· pela descrição dos fatos, a única hipótese que se possa vislumbrar é de que os recibos
não estão formalmente em ordem, ou seja, que faltam algumas informações constantes
dos mesmos;
· quaisquer eventuais irregularidades nos recibos são de responsabilidade única e
exclusiva da profissional da área odontológica que prestou os serviços, vez que foi esta
que os emitiu;
· em que pese a ausência de culpa da contribuinte, esta buscou a profissional em questão
a fim de que emitisse um atestado, conferindo veracidade aos recibos outrora emitidos,
bem como aos serviços a eles inerentes;
· a contribuinte compareceu a Receita Federal munida dos competentes documentos na
data de 23/12/2009, conforme atesta o Termo de Atendimento 200610000003031, o
qual possui, inclusive, o carimbo de um funcionário registrado da Receita, o que
demonstra o equivoco constante nos registros do órgão;
· requer acolhimento da impugnação e cancelamento da penalidade aplicada;”

Após análise, a DRJ não acatou os argumentos da contribuinte. Do voto do
acórdão recorrido:
“Termo de Intimação Fiscal
Inicialmente, cumpre esclarecer que a intimação da contribuinte para prestar
esclarecimentos é apenas um dos recursos de que dispõe a fiscalização para proceder a
revisão da declaração, não sendo obrigatória e, na sua ausência, não implica em forma
alguma em irregularidade do procedimento fiscal.
É ônus da autoridade julgadora apreciar todos os argumentos de defesa e os documentos
apresentados pelos contribuintes, retificando-se o crédito tributário, se pertinente,
inexistindo previsão legal de nulidade ou cancelamento do lançamento por este motivo.
Somente caberia falar em irregularidade do lançamento por falta de esclarecimentos se
não fosse dado a contribuinte a oportunidade de apresentar seus argumentos e provas
após a lavratura da notificação fiscal.
Fl. 63
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.395 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13807.005890/2010-92

Tendo-lhe sido facultada impugnação e fazendo a contribuinte uso dessa faculdade lhe
foi devidamente proporcionado o contraditório e ampla defesa.
Neste sentido, é pacífica a jurisprudência do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais:
Acórdão 104-23330 (Sessão de 26/06/2008)
PAF - LANÇAMENTO DE OFÍCIO - PRÉVIA INTIMAÇÃO - O lançamento de ofício
pode ser realizado sem prévia intimação ao Contribuinte, quando o Fisco dispuser de
elementos suficientes para apurar a infração.
Acórdão 203-11669 (Sessão de 07/12/2006)
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DO
LANÇAMENTO. AUTO DE INFRAÇÃO ELETRÔNICO LANÇADO SEM INTIMAÇÃO
PRÉVIA AO CONTRIBUINTE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA NÃO
CARACTERIZADO. Não resta caracterizada a preterição do direito de defesa, a
suscitar a nulidade do lançamento, quando o auto de infração, embora lançado
eletronicamente e sem intimação prévia ao contribuinte, atende ao disposto no art. 10
do Decreto no 70.235/72, identifica a matéria tributada e contém a fundamentação legal
correlata.
Glosa de Dedução Indevida de Despesa Médica.
O artigo 8o da Lei no 9.250 de 26/12/1995, que dispõe sobre a base de cálculo do
imposto devido na declaração de rendimentos determina:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
(...)
O artigo 73 e §1o do Decreto no 3000, de 26 de março de 1999 (RIR/99) estabelece:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decretos-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§1o se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
O artigo 797 do Decreto n.o 3.000/1999, que trata da manutenção e guarda dos
documentos vinculados às Declarações de Ajuste do Imposto de Renda, dispõe que:
Art. 797 É dispensada a juntada, à declaração de rendimentos, de comprovantes de
deduções e outros valores pagos, obrigando-se, todavia, os contribuintes a manter em
boa guarda os aludidos documentos, que poderão ser exigidos pelas autoridades
lançadoras, quando estas julgarem necessário (Decreto-Lei no 352, de 17 junho de
1968, art. 4o).
Sobre a comprovação dos pagamentos realizados e deduzidos na Declaração de Ajuste
Anual, estabelece o artigo 80 e §1odo Regulamento de Imposto de Renda:
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
Fl. 64
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.395 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13807.005890/2010-92

exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §2o):
I- aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
Em princípio, admite-se como prova idônea de pagamentos os recibos/comprovantes
fornecidos por profissional competente, legalmente habilitado, referente aos serviços
passíveis de dedução, desde que contenha os requisitos essenciais previstos na
legislação de regência. Essa é a regra.
Exige-se que a documentação traga informações que permitam a perfeita identificação:
1) do responsável pelo pagamento efetuado, pois sem essa informação não há como se
vincular a dedução ao possível interessado; 2) do valor do pagamento realizado; 3) da
data da emissão do documento (dia, mês e ano); 4) do tipo de serviço realizado; 5) do
beneficiário do serviço (paciente); 6) do emitente do documento: nome, endereço,
CPF/CNPJ e, no caso de pessoa física, o registro de habilitação profissional no
Conselho Regional de Classe.
Esses são os requisitos mínimos que devem constar do documento comprobatório da
despesa pleiteada como dedução da base de cálculo do IRPF.
A legislação regente da matéria assim exige e, por conseguinte, deve ser fielmente
observado pela autoridade fiscal (lançadora e julgadora), cuja atividade administrativa é
vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional, a teor do disposto no
art. 142, parágrafo único, do Código Tributário Nacional.
A contribuinte apresenta recibos às fls. 07 que após análise dos mesmos, conclui-se que
estes não contemplam todos os requisitos do art. 80 do RIR/99, uma vez que não consta
discriminado nestes o nome completo da pessoa responsável pelo pagamento, do
paciente beneficiário da prestação de serviços contratada, assim como o endereço da
execução dos serviços e o CRM da profissional contratada.
A identificação do paciente é imprescindível, uma vez que, conforme legislação
transcrita acima, só é permitida a dedução de despesas médicas comprovadas referentes
a contribuinte e/ou seus dependentes declarados.
Nem se alegue o requisito endereço ser dispensável, na medida em que este assume um
papel relevante na confirmação da prestação do serviço e do respectivo pagamento que
a autoridade fiscal costuma realizar no procedimento denominado circularização, ou
seja, na ratificação da validade do documento perante ambas as partes.
Quanto a informação do n.o de inscrição em órgão de classe, sem esta é impossível a
averiguação pela fiscalização se o serviço foi prestado por profissional da área médica
contemplado no rol exaustivo da alínea “a” do inciso II do artigo 8o da Lei n.o 9.250/95.
É conveniente ressaltar que não se trata de presunção de falsidade dos recibos
apresentados, mas da constatação da completa inaptidão dos mesmos para o fim
almejado em face do que estipula a legislação tributária em vigor.
Ao contrário do entendimento da interessada, a apresentação com a impugnação de
dados essenciais que deveriam constar dos comprovantes/recibos não tem o condão de
Fl. 65
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.395 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13807.005890/2010-92

restabelecer a dedução da despesa efetuada com a referida profissional (Marisa
Lucchiari Lucas).
Infere-se do artigo 797 do RIR/99 que este obriga a guarda e manutenção pelos
contribuintes dos comprovantes de dedução desde à época da apresentação da
Declaração de Ajuste, com todos os requisitos essenciais previstos pelo mesmo
Regulamento.
Em que pese o preenchimento dos comprovantes ser de responsabilidade dos
prestadores de serviço, somente o cumprimento de todos os requisitos legais enseja a
dedutibilidade dos mesmos na Declaração de Ajuste. Ninguém pode se escusar de
cumprir a lei alegando que não a conhece, conforme disposto no artigo 3°da Lei de
Introdução as normas do Direito Brasileiro.
Diante do fato que os comprovantes que ensejaram a glosa de dedução indevida não
contemplam todos os requisitos exigidos pela legislação vigente (art. 80 do RIR/99),
cabe a impugnante, com a finalidade de lograr êxito no restabelecimento das deduções
anteriormente pleiteadas, carrear aos autos documentos que comprovem que de fato
houve a prestação dos serviços correspondentes , com a identificação do beneficiário
(paciente), bem como o seu efetivo pagamento .
Nenhuma prova neste sentido foi carreada aos autos.
A declaração emitida pela prestadora de serviços médicos (fls. 8) não pode ser acolhida
em sua integralidade, posto que além de extemporânea, casuística e elaborada com o
fito único de produzir prova neste processo administrativo fiscal, não comprova o
efetivo pagamento dos serviços contratados (transferência de recursos). Esta atesta,
tão somente, o serviço prestado. Jamais o pagamento.
Na relação processual tributária, compete ao sujeito passivo oferecer os elementos de
prova que possam elidir a imputação da infração. Se a comprovação é possível e este
não a faz, é lícito concluir que tais operações não ocorreram de fato, tendo sido
registradas unicamente com o fito de reduzir indevidamente valores da base de cálculo
tributável.
Diante de todo o anteriormente exposto, e considerando que a presente notificação fiscal
foi lavrada com observância dos preceitos legais vigentes, voto pela
IMPROCEDÊNCIA da impugnação apresentada e PROCEDÊNCIA do crédito
tributário em sua integralidade. “

Cientificado da decisão de primeira instância em 17/05/2021, o sujeito passivo
interpôs, em 31/05/2021, Recurso Voluntário, fl. 37, sustentando, em apertada síntese, que:
a) as despesas médicas estão comprovadas nos autos, identificando o beneficiário
dos serviços prestados
b) as despesas médicas estão comprovadas nos autos, com o endereço profissional
do prestador dos serviços
c) as despesas médicas estão comprovadas nos autos, com o registro profissional
do prestador dos serviços
d) nulidade da decisão por violação ao princípio da duração razoável do processo
É o relatório.

Voto
Fl. 66
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-005.395 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13807.005890/2010-92

Conselheiro Honório Albuquerque de Brito - Relator

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.

Preliminar de nulidade
Em seu recurso, a contribuinte alega nulidade da cobrança por decurso de prazo
durante o contencioso administrativo, entre a apresentação da impugnação e seu julgamento e
posteriormente entre o julgamento e o recebimento da notificação, invocando para tal o art. 24 da
lei 11.457/07.
Ocorre que, conforme sumulado pelo CARF (Súmula no 11), não se aplica a
prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal. Ademais, sem prejuízo da citada
súmula CARF, o dispositivo legal invocado pelo recorrente não estabelece hipótese de
encerramento do processo ou nulidade de qualquer de seus atos.
Assim sendo REJEITO a preliminar de nulidade e passo à análise do mérito.

Mérito

REGIMENTO INTERNO DO CARF – APLICAÇÃO § 3o, Art. 57
Da análise do recurso voluntário impetrado, tem-se que por meio do mesmo,
quanto ao mérito, o contribuinte não apresenta novas razões de defesa além das já trazidas em
sede de impugnação na primeira instância julgadora administrativa.
Os argumentos nesse sentido que sobem a este CARF em sede de recurso
voluntário já foram objeto de minuciosa apreciação pela turma julgadora da DRJ, cujas análises e
conclusões estão discorridas com clareza no voto posto no Acórdão recorrido, conforme
transcrito acima na parte “Relatório” do presente acórdão.
Do Regimento Interno do CARF, art. 57, § 3o:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I verificação do quórum regimental;
II deliberação sobre matéria de expediente; e
III relatório, debate e votação dos recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017).
Fl. 67
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-005.395 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13807.005890/2010-92

Desta forma, confirmo e adoto integralmente a decisão da primeira instância
julgadora administrativa, pelos seus próprios fundamentos, e destaco que os recibos trazidos
foram considerados inábeis para a comprovação pretendida por não contemplarem múltiplos
requisitos do art. 80 do RIR/99, e não apenas um ou outro, como por exemplo a falta do endereço
do prestador que, por si só, não invalidaria o documento, conforme jurisprudência desta Turma.
Pelas mesmas razões já discorridas no voto da DRJ, os argumentos trazidos pelo
contribuinte em seu Recurso Voluntário são improcedentes, e portanto deve ser mantida
integralmente a decisão da turma julgadora de primeira instância administrativa.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário, REJEITAR a
Preliminar suscitada e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 68
DF CARF MF
Original